Tribunal: STF
Processo: ARE 658953
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.